Tribunal: STF
Processo: Rcl 72268
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Grupo Casas Bahia S/A contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região – TRT2 na Ação Trabalhista 1001109-60.2021.5.02.0472, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 48/DF, e no Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG.



    O reclamante afirma que o beneficiário requereu:



     [...] o reconhecimento de vínculo de emprego e demais acessórios, a teor do artigo 3º da CLT, mesmo tendo constituído pessoa jurídica para exploração da atividade econômica == GABRIEL FILIPP MONTEIRO FARIAS 47608212870.- CNPJ: 30.500.515/0001-11 == e firmado instrumentos contratuais para prestação de seus serviços com as demais empresas que compõe o polo passivo daquela ação == EMPHASYS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA == no período de 14/05/2018 A 18/06/2021 == a qual contratou com a ora reclamante, mera tomadora dos serviços na área de TI (tecnologia da informação). (Doc. 1, p. 5).  



    Prossegue aduzindo que:



    [...] o MM. Juízo de primeiro grau entendeu por bem reconhecer o liame laboral, declarando a existência de vínculo de emprego entre o beneficiário e a reclamante.



    [...] 25. = É incontroverso que a “GABRIEL FILIPP MONTEIRO FARIAS 47608212870.” empresa constituída pelo beneficiário daquela ação, JAMAIS CONTRATOU diretamente com o GRUPO CASAS BAHIA S/A, ora reclamante. 



    26. = Como já explanado, referida empresa firmou contrato de prestação de serviços com outra empresa que compõe o polo passivo da reclamação trabalhista de origem, sendo a “EMPHASYS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA == no período de 14/05/2018 A 18/06/2021, empresa que mantivera relação comercial com o GRUPO CASAS BAHIA S/A, ora reclamante 



    27. = Não obstante o respeito que a ora reclamante dispensa aos posicionamentos exarados pelos D. Magistrados, ainda que contrários aos seus entendimentos, o certo é que a r. decisão, tal qual proferida, afronta as determinações desta Corte Suprema, com caráter de repercussão geral (doc. 1, pp. 7 e 10).



    Ressalta, ainda, que:



    32. = A questão é de sensível relevância, já que o v. Acórdão fechou os olhos para a atividade desenvolvida pelo beneficiário, a qual sempre foi dotada de extrema autonomia e flexibilidade. Portanto, jamais poderia ter laborado sob a roupagem empregatícia. 



    33. = Aliás, fique claro que a atividade desenvolvida pelo beneficiário, voltada a área de TI, não faz parte do objeto social da reclamante, sendo fato público e notório a extrema autonomia e flexibilidade com que tais profissionais atuam, não podendo se admitir que o adverso passe a se beneficiar da sua própria torpeza. 



    34. = Aqui, há também que se levar em conta os usos e costumes do próprio ‘nicho profissional’, sendo prática comum a prestação de serviços autônomos (doc. 1, p. 11).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer: 



    [...] seja julgada PROCEDENTE a presente Reclamação Constitucional, com a consequente CASSAÇÃO da decisão de mérito proferida na Ação Trabalhista de origem, a fim de liberar a empresa reclamante do cumprimento da obrigação de fazer imposta já na r. Sentença e mantida no v. Acórdão, com respectivo pagamento de verbas acessórias, uma vez que descumpridos os comandos desta C. Corte Suprema, nos autos da ADPF n. 324, REXT n. 958.252 – TEMA 725 e ADC n. 48 [...] (doc. 1, p. 21).  



    O beneficiário do ato reclamado apresentou contestação (doc. 39).



    É o relatório. Decido.



    Não há necessidade de se aguardar o esgotamento de instâncias, pois foi indicado nos autos o paradigma da ADPF 324/DF. Nesse sentido:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADPF 250/DF. VIOLAÇÃO CONFIGURADA. DECISÃO COM EFEITO VINCULANTE. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. DESPROVIMENTO. I - No caso, constatou-se a violação da decisão proferida por esta Suprema Corte, com efeito vinculante, na ADPF 250/DF, indicada como paradigma, pois permitiu-se o pagamento por folha suplementar, em situação que deve seguir obrigatoriamente o regime de precatórios/RPV. II - A reclamação proposta por violação de entendimento firmado em julgamento de ADPF não exige o esgotamento de instância. III - Agravo regimental desprovido. (Rcl 61531 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29/9/2023) 



    O Incidente de Assunção de Competência, no caso concreto, é incabível.



    Ao contrário do que alega o peticionante, não existe sensível divergência jurisprudencial entre as Turmas do Supremo Tribunal Federal a respeito da interpretação dos precedentes vinculantes firmados na ADPF 324/DF e Tema 725 RG. 



    Nesse sentido, em caso semelhante, decidiu a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal:



    EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE VENDAS. ADPF Nº 324/DF E RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA RG Nº 725): INOBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O afastamento do vínculo civil de prestação de serviços de consultoria ou de gerente de vendas, fundamentado somente no reconhecimento de elementos que caracterizariam possível vínculo empregatício, não observou as decisões proferidas na ADPF nº 324/DF e no RE nº 958.525-RG/MG (Tema RG nº 725), que reconheceram a constitucionalidade da terceirização e de outras formas contratuais de trabalho. 2. Inviabilidade de instauração de Incidente de Assunção de Competência (IAC), diante da ausência de manifesta divergência entre as Turmas deste Tribunal (art. 947, § 4º, do CPC). Pedido indeferido. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (Rcl 67266 AgR/GO, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 10/9/2024)



    Observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes  do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    O reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Repercussão Geral e a ADC 48/DF, que firmaram as seguintes teses, respectivamente: 



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



     2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019). 



     É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 



    1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista (ADC 48/DF e ADI 3.961/DF, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19/5/2020). 



    Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou a possibilidade de terceirização de qualquer atividade econômica, reconhecendo legítimas outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego.  



    No caso concreto, porém, observo que o TRT2 adotou entendimento dissonante das citadas decisões vinculantes proferidas por esta Suprema Corte. Destaco os seguintes trechos do voto condutor do acórdão reclamado: 



    [...] O conjunto probatório demonstrou que o reclamante constituiu sua pessoa jurídica "Gabriel Filipp Monteiro Farias 47608212870", em 18 de maio de 2018, imediatamente após ser contratado pela 2ª reclamada (14/5/2018), bem como a contratação da recorrente com a 2ª reclamada ocorreu naquele mesmo mês, um dia antes da contratação do reclamante (13 de maio de 2018 - fl. 1456 do PDF) e que sua prestação de serviços foi limitada à 1ª reclamada, ora recorrente, durante todo o período em que perdurou sua relação jurídica com 2ª reclamada (Id 94c8b7d). A necessidade de constituição de pessoa jurídica para a prestação de serviços também foi confirmada pela prova oral, mais precisamente, confissão do preposto da 2ª reclamada ao declarar que "... o reclamante não tinha possibilidade de trabalhar sem ser por meio da pessoa jurídica..." (Id a0d4cc2 - fl. 1823 do PDF). 



    Afora isso, o preposto da 1ª ré admitiu que o acesso aos sistemas da Via Varejo é feito por login e senha e cada prestador possui a sua (Idem - fl. 1822), o que torna impraticável ao prestador de serviços se fazer substituir, bem como admitiu que o que diferenciava o reclamante dos demais empregados contratados como empregados era a linguagem de programação utilizada, ou seja todos trabalhavam no setor de T.I., fazendo praticamente a mesma coisa. 



    Também houve admissão, agora por parte da 2ª reclamada, de que o reclamante deveria se reportar ao pessoal da 1ª reclamada, ora recorrente. 



    Acrescento que em diversos questionamentos os prepostos das reclamadas declararam não saber a respeito, restando confessas nestas questões. 



    Finalmente, a testemunha indicada pelo reclamante confirmou o controle de jornada, o que foi corroborado pela juntada de documentos (Id cebf6db). 



    Fartamente demonstrado, portanto, que a serviços ocorria de forma subordinada, com pessoalidade, habitualidade e onerosidade (CLT, arts. 2º e 3º) evidenciando a fraude perpetrada na alegação de que houve prestação de serviços por pessoa jurídica, onde a empresa visa a sonegação de direitos trabalhistas, previdenciários e fiscais. Correta a sentença ao reconhecer o vínculo de emprego com todas as verbas trabalhistas decorrentes da relação empregatícia com a 1ª ré, inclusive aqueles previstos em norma coletiva aplicável à categoria profissional do reclamante (doc. 29, pp. 5-6 - grifei).



    Na base empírica do acórdão impugnado, inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida. 



    Tratava-se de relação entre o beneficiário, titular de pessoa jurídica, o qual prestava serviços na área de tecnologia da informação, e o reclamante.



    Em casos como o deste processo, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado pelo Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes contratantes e da licitude do contrato. Nessa linha de entendimento, transcrevo:



    Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de empresa tomadora de serviço por sociedade jurídica unipessoal. Fenômeno jurídico da ‘pejotização’. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 1. O tema de fundo, referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para a prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para a prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente (Rcl 57.917 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023 – grifei).



    Ademais, no julgamento da ADC 66/DF, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, em relação aos benefícios fiscais e previdenciários de empresas prestadoras de serviços intelectuais, inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo ou não (art. 129 da Lei n. 11.196/2005), o Ministro Dias Toffoli asseverou, em seu voto:



    Com essa medida, de um lado, a parte contratante desses serviços tem relevante diminuição de ônus não só tributários, mas também trabalhistas. De outro lado, os serviços contratados não mais ficam sujeitos, inclusive para fins previdenciários, às regras de tributação aplicáveis às pessoas físicas, como aquelas atinentes ao imposto de renda devido por pessoa física.



    Para além dos incentivos previdenciários e tributários, a presente ação direta se insere no contexto da conjugação da livre iniciativa com a valorização do trabalho humano, as quais fundamentam a ordem econômica e com as quais se busca atingir os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, inscritos no art. 3º da Magna Carta (ADC 66/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 8/1/2021 – grifei).



     Portanto, ao reconhecer o vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas e reconhecem outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego. No mesmo sentido, cito os seguintes julgados: 



    CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR NÃO CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. As razões que poderiam ter sido aduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram apresentadas neste Recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). 2. O acórdão recorrido reconheceu a ilicitude da terceirização e atribuiu aos prestadores cooperados e titulares de pessoa jurídica prestadora de serviços a condição de empregados, afirmando a ilegitimidade da terceirização pela evidenciada pejotização. 3. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 4. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento (Rcl 58.104 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15/5/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. DIREITO TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). ADERÊNCIA ESTRITA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. II - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. Precedentes. IV - Agravo regimental desprovido (Rcl 62.111/PE, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25/10/2023).



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e afastar o vínculo empregatício reconhecido pela Justiça do Trabalho, em observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG.



    Condeno o beneficiário do ato reclamado ao pagamento de honorários advocatícios, no valor de R$ 1.000,00, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, a ser executado pelas instâncias ordinárias, sem prejuízo da assistência judiciária gratuita eventualmente concedida na origem.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator